Tribunal: TJDFT
Processo: 0731490-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731490-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra a decisão acostada proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0041144-88.2010.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do Agravante, entre outros temas, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, formulada pelo Recorrente em Exceção de Pré-executividade. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente (ID.42030454 - págs.41-47). O Distrito Federal apresentou impugnação, requerendo a rejeição da exceção, bem como a penhora dos imóveis de propriedade do executado, registrado sob a matrícula n. 40162 e 56946 no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília. Requereu, ainda, a alienação particular mediante venda efetivada pela TERRACAP, autorizando-se a retenção do percentual de 5% do produto de alienação a título de comissão, a qual deverá também proceder a avaliação do imóvel (ID. 42030454 - págs.49-56 / 69999349 - págs.01-30). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, restou prejudicada a análise das CDA's 0136250530, 0138572100, 0136254306, 0138566771, 0137481497, tendo em vista que se encontram na situação 52 (pagas). Considerando o pagamento dos créditos tributários relativos às referidas CDA's, consoante documentos em anexo, falece o requerente interesse processual para o oferecimento da referida exceção de pré-executividade, pela perda de seu objeto. Superado este ponto, passo ao exame do pedido da parte em relação as CDA's remanescentes. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. De início, verifica-se que o presente feito foi abrangido, até julho de 2020, pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011) onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento, da seguinte forma: as CDA's 0135572657 e 0135576342, no período compreendido entre 07/10/2010 a 17/03/2011, 03/08/2011 a 07/10/2011, 24/01/2013 a 18/1/2018, e as CDA's 0137476345 e 0137481497, no período compreendido entre 07/10/2010 a 18/03/2011, 10/06/2011 a 23/09/2011 e 25/01/2013 a 15/04/2013, portanto, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade e na parte conhecida, REJEITO-A. Fica advertido o Executado de que não praticar atos inúteis ou desnecessários é dever das partes e de seus procuradores, assim, a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório caracteriza a litigância de má-fé. Por fim, no que diz respeito à expropriação de bens do executado, o NCPC inovou na alienação por iniciativa particular, permitindo, além da alienação por iniciativa do próprio exequente, a venda judicial por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário (art. 880). Porém, antes de analisar tal pedido, oportunize-se vista ao Distrito Federal para que traga a certidão de ônus atualizada dos imóveis que pretende que recaia a penhora. Intimem-se.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário e afirma que, durante “o período de 02 de maio de 2011 até 24 de julho de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 7 (sete) anos e 2 (dois) meses” (Num. 29543686 - Pág. 5). Sustenta que o “fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações.” (Num. 29543686 - Pág. 9). Afirma que o comparecimento para informar acerca de parcelamento do débito, em outubro de 2010, com a juntada de procuração sem poderes para receber citação, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação. Argumenta que, ainda que se considere o comparecimento espontâneo, a prescrição intercorrente somente teve sua contagem iniciada em maio de 2011. Quanto ao fundamento consistente na ocorrência de parcelamento do débito, assevera o Agravante que o “Distrito Federal, em nenhum momento, mais uma vez, trouxe aos autos qualquer prova dos citados parcelamentos e dos seus períodos, apenas juntou aos autos as telas SITAF, as quais não têm o condão de comprovar os parcelamentos dos débitos.” (Num. 29543686 - Pág. 11). Acerca do fundamento referente ao art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal, afirma o Agravante que, “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito” (Num. 29543686 - Pág. 16). Assevera o Recorrente que o fundamento de que o Feito ficou paralisado por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário afronta o fundamento de comparecimento espontâneo do Executado. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 29543696). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão acostada proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0041144-88.2010.8.07.0015, entre outros temas, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, formulada pelo Agravante em Exceção de Pré-executividade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a Execução Fiscal originária (2010.01.1.046755-5) foi ajuizada em 06/04/2010 e o despacho ordinatório da citação fora proferido em 16/04/2010 (Num. 42030454 do Feito originário). Antes da realização do ato citatório, o Executado, ora Agravante, compareceu ao Feito (26/10/2010) postulando a “a suspensão da execução fiscal, uma vez que o respectivo crédito tributário objeto da presente ação fiscal encontra-se com sua exigibilidade suspensa, tendo em vista adesão da executada ao programa de recuperação fiscal do Distrito Federal” (Num. 42030454 - Pág. 7 do Feito originário). Tais parcelamentos apresentavam o prazo de 180 (cento e oitenta) meses. Na sentença proferida na Ação Cautelar de Arresto manejada pelo ora Agravado em desfavor do ora Agravante, Feito n.o 2011.01.1.232350-0, foi determinado o seguinte: “Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta”. A aludida sentença foi mantida no julgamento do recurso de Apelação Cível. Confira-se a ementa gerada para o acórdão: “PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA ÚNICA. CABIMENTO. PEDIDO. DESNECESSIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO. REQUISITOS DA CAUTELAR. PRESENÇA. TRIBUTOS. IMÓVEIS. RESTRIÇÃO. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. PENHORA. ALUGUEL. PESSOA JURÍDICA. EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É possível o ajuizamento de uma única ação cautelar de arresto que visa garantir a pretensão de um mesmo credor contra um devedor referente a várias execuções em curso. Tal medida não necessita de pedido da parte. 2. Segundo previsão da Lei de Execuções Fiscais, as certidões da Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez. 3. Está autorizada a concessão de medida cautelar quando demonstrado que o devedor se utiliza de artifícios fraudulentos com a intenção de frustrar a pretensão dos seus credores. 4. Não tendo o devedor juntado prova documental que comprovasse que aderiu a programa de parcelamento demonstrando que todos os créditos vindicados encontram-se com sua exigibilidade suspensa, não há que se falar em afetação ao regular processamento da ação cautelar de arresto. 5. O arresto de rendimentos de aluguel a ser recebido por pessoa jurídica encontra previsão na legislação processual civil que possibilita a restrição sobre o faturamento da empresa. 6. Legítima a medida que determinou o arresto dos rendimentos de aluguéis de imóveis do devedor do fisco, ainda que a administração de tais bens encontre conferida a terceiros, que na verdade possui o mesmo sócio da empresa principal do grupo econômico reconhecido. 7. Apelações desprovidas. Sentença mantida.” (Acórdão 733463, 20110112323500APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2013, publicado no DJE: 14/11/2013. Pág.: 210) Desse modo, o Feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, considerada como “processo pai”, Feito n.o 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), assim permanecendo até julho de 2020, conforme consignado na decisão agravada. Desse modo, em princípio, a inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora eventualmente observada no trâmite do Feito originário, ao que tudo indica, conforme constou expressamente da decisão agravada, decorreram de falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Agravado. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador